Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-39.2020.8.26.0411
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1000380-39.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante GENILDO
OVANDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000380-39.2020.8.26.0411 -Voto no 36.087
2
Voto no 36.087
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 1000380-39.2020.8.26.0411, Comarca de Pacaembu
Agravante: Genildo Ovando
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente (fls.
01/02) interposto por Genildo Ovando em face da r. decisão de fls.
51/2, proferida pela Exma. Juíza de Direito Dr.a Luciana Amstalden
Bertoncini, da E. Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Pacaembu, que, ante o descumprimento das condições do regime
aberto, sustou-o cautelarmente e estabeleceu o estágio intermediário
para cumprimento da pena, determinando a expedição de mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000380-39.2020.8.26.0411 -Voto no 36.087
3
de prisão.
No arrazoado de fls. 03/14 nobres defensores
constituídos (fls. 15) postulam a reversão do desfecho sob os
seguintes argumentos: a) “a r. Decisão agravada não observou o princípio
basilar da execução penal, qual seja, a 'integração social', entendendo que
caberia ao sentenciado apresentar-se em juízo a fim de justificar a ausência do
seu comparecimento mensalmente perante o Cartório, bem como ter o juízo de
origem tentado localizar o agravante, a parte mais vulnerável do processo”; b)
“a intimação editalícia deveria ter sido efetuada, uma vez que a ausência
desta causou a nulidade absoluta do feito, por cerceamento de defesa”; c) “o
agravante não teve a oportunidade de ser corretamente intimado da Decisão
(doc. 5) do juízo de origem para justificar suas atividades e comparecimento em
Cartório, cerceando seu direito de defesa, havendo flagrante nulidade de todos os
atos praticados, nos termos do inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal”; d)
“se o Senhor Oficial de Justiça solicitou informações sobre a pessoa de
'GENIVALDO', certamente não seria atendido, uma vez que o nome do agravante
é GENILDO, o que revela o desencontro com o atual morador daquele endereço
bem como com os demais vizinhos”; e) “após localizado, deveria ser designada
audiência de justificação, o que até a presente data não ocorreu, ouvindo-se o
agravante, assim que possível, nos termos do § 2o, do art. 118 da Lei de
Execução Penal, não sendo cabível a regressão antes de tal oitiva judicial”; f) “o
agravante, após a citada data de 10/07/2017, deixou de comparecer
mensalmente em juízo para efetiva demonstração de ocupação licita e vista
Caderneta Referente a Benefícios (doc. 14), por ter sido informado por um dos
servidores que ali se encontram de que não precisaria mais justificar
mensalmente suas atividades, o que de fato acabou ocorrendo”; g) “desde a
imposição e benefícios para o cumprimento da reprimenda no regime aberto, este
sempre manteve ocupação lícita, com vínculos empregatícios de 05/11/2012 a
17/12/2014 e 02/05/2016 a 06/03/2018, além de outros serviços autônomos”; h)
“além da ocupação lícita e de constituição de família, o agravante possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000380-39.2020.8.26.0411 -Voto no 36.087
4
residência fixa, estando atualmente residindo com seu sogro”.
O recurso foi respondido a fls. 81/3, anexando-
se a fls. 84 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls. 95/7.
É o relatório.
2. Assim sucederam os fatos:- Genildo, que
resgata reprimenda de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão pela prática de latrocínio, foi beneficiado com o
regime aberto, na modalidade prisão-albergue domiciliar; embora
advertido das condições impostas ao gozo do estágio mais suave (cf.
Termo de fls. 40), o reeducando deixou de comparecer mensalmente
perante o E. Juízo para comprovar suas atividades (certidão de fls.
41); foi expedido mandado de intimação no endereço por ele indicado
nos autos (fls. 43), mas o Sr. Oficial de Justiça não logrou localizar o
sentenciado (certidão de fls. 44); foi nomeado advogado ao
reeducando, o qual não soube informar o paradeiro de Genildo (fls.
47); restou sustado cautelarmente o regime aberto nos seguintes
termos:
“(...)
O sentenciado GENILDO OVANDO foi condenado à
pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em
regime fechado, e 09 dias-multa.
O
sentenciado
foi
devidamente
advertido
das
obrigações impostas para o cumprimento da pena no regime que lhe foi
concedido (...), ocasião em que declarou seu endereço.
Conforme demonstrado pela certidão de fls. 63, o
mesmo deixou de cumprir as condições impostas na audiência de advertência.
Tentou-se a intimação pessoal no endereço fornecido
pelo sentenciado, porém, conforme certidão do Oficial de Justiça (fls. 70), ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000380-39.2020.8.26.0411 -Voto no 36.087
5
encontra em lugar incerto e não sabido.
(...)
O sentenciado deixou, sem justa causa, de cumprir as
condições impostas para o cumprimento da pena no regime que lhe foi imposto.
O descumprimento da condição imposta no regime
aberto caracteriza falta grave.
Diante do exposto, a teor do artigo 66, inciso VI da Lei
no 7.210/84, determino a SUSTAÇÃO CAUTELAR do Regime Aberto do
sentenciado GENILDO OVANDO ao REGIME SEMIABERTO, nos termos do
artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.
Expeça-se Mandado de Prisão.
Efetivada a prisão do sentenciado, proceda à sua
oitiva, nos termos do artigo 118, 2o, da Lei de Execução Penal” (fls. 51/2).
3. Como se vê, embora devidamente advertido
das condições impostas durante a permanência em regime aberto, o
sentenciado não as adimpliu.
Destarte, vislumbrando que Genildo pode ter
incorrido na disposição restritiva do artigo 50, inciso V, da Lei de
Execução Penal, a ilustre sentenciante descontinuou cautelarmente o
estágio mais suave e determinou a expedição de mandado de prisão
em regime semiaberto.
Está correto o decisum.
Por primeiro, registre-se que a certidão do Sr.
Oficial de Justiça não padece de vícios, consoante aduzido pelo ora
recorrente. Assim constou de referido documento: “(...) dirigi-me ao
endereço indicado, onde DEIXEI DE INTIMAR GENIVALDO OVANDO, haja vista
que o atual morador, Sr. Anderson, declarou que reside naquele imóvel há oito
meses, bem como que desconhece o sentenciado. Conversei com alguns
vizinhos, os quais nada souberam informar acerca do réu” (fls. 44). Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000380-39.2020.8.26.0411 -Voto no 36.087
6
evidente equívoco material constou Genivaldo em vez de Genildo, e
esse erro não tem o condão de refutar a veracidade e relevância do
conteúdo da certidão - o reeducando não residia no logradouro por ele
mesmo indicado havia pelo menos oito meses e não comunicou a
alteração de endereço ao E. Juízo.
De outro giro, as alegadas nulidades acerca da
intimação do sentenciado não procedem, porquanto a r. decisão
hostilizada se reveste de caráter de cautelaridade e visa à apuração
do deslize disciplinar cometido pelo ora agravante (descumprimento
das condições do regime aberto), tudo nos termos do disposto no
artigo 118, inciso I e § 2o, da LEP.
Assim, não se há falar em afronta ao princípio
da “integração social”, pois, encontrando-se em cumprimento de pena
em meio aberto, o ora recorrente desobedeceu as condições
previamente estabelecidas - e de que tinha ciência -, o que vai de
encontro
à
ressocialização
almejada,
gerando
inclusive
consequências em sede de execução penal, dentre elas a sustação
do estágio mais suave e a possível regressão a qualquer dos regimes
mais rigorosos (cf. o já mencionado artigo 118 da Lei no 7.210/84).
E não se olvide de que a nobre Magistrada a
quo determinou que se procedesse à oitiva judicial do sentenciado
após a efetivação de sua prisão (concretizada em 07 de fevereiro de
2020, fls. 54) - providência que provavelmente ainda não sucedeu por
conta da pandemia que se instaurou em decorrência do novo
coronavírus, mas que certamente será adotada assim que retomado o
expediente forense de praxe.
Ademais,
a
versão
apresentada
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000380-39.2020.8.26.0411 -Voto no 36.087
7
reeducando para não ter atendido às obrigações (no sentido de ter sido
informado por serventuário do Cartório que não precisaria mais justificar
mensalmente suas atividades) não é crível. Além de não ter sido
comprovada nos autos (poderia muito bem ter sido, ao menos, apontado qual
funcionário repassara essa informação ao increpado), é irrefutável que
Genildo tinha conhecimento das condições do estágio mais suave e,
ciente da data prevista para o término de cumprimento de sua longa
pena, sabia também que o adimplemento daquelas imposições não
poderia ter sido drasticamente abreviado sem que houvesse ordem
judicial proferida nesse sentido.
4. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao Agravo aforado por Genildo Ovando a fim de
reeditar, pelos méritos que oferece, a r. decisão guerreada.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator